Tribunal: STF
Processo: RE 115141
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RELEVÂNCIA NÃO PROCESSADA.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INSUSCETIVEIS DE EXAME NO EXTRAORDINÁRIO.
REPORTANDO-SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO A PRECEDENTES DO TRIBUNAL,
CABIA AO RECORRENTE, APÓS A MANIFESTAÇÃO FRUSTRADA DOS EMBARGOS
DECLARATORIOS, JUNTAR O INTEIRO TEOR DE UM DOS ACORDAOS INDICADOS
COMO PARADIGMAS, ONDE ESTARIAM DEBATIDAS AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS
VERSADAS NO EXTRAORDINÁRIO. A JUNTADA DA EMENTA NÃO E SUFICIENTE
PARA QUE SE CONHECA O FUNDAMENTO JURÍDICO DO JULGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.